Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF/1988. ARTS. 11 E 489 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. LEI No 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA DA COVID-19. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. O juízo de origem aplicou prazo prescricional quinquenal e concluiu pela inércia do exequente, reputando inexistentes atos executivos úteis.
3. O recorrente arguiu nulidade da sentença e da decisão que rejeitou embargos de declaração, por deficiência de fundamentação, e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade da prescrição intercorrente.
4. Alegou incidência do prazo prescricional decenal, ausência de inércia, suspensão e interrupção da prescrição, inclusive por bloqueio frutífero de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é nula por deficiência de fundamentação; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz do prazo prescricional aplicável e da existência de atos executivos úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional e legal, exigindo o enfrentamento concreto das teses relevantes e da dinâmica processual.
6. A sentença recorrida limitou-se a conclusões genéricas, sem análise da natureza da pretensão executiva, dos marcos prescricionais, das causas suspensivas e interruptivas e dos atos praticados pelo exequente.
7. A decisão que rejeitou os embargos de declaração reiterou a fundamentação deficiente, com uso de texto padronizado, sem exame individualizado das alegações.
8. Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura, pois a controvérsia é exclusivamente de direito e o processo se encontra apto a julgamento imediato.
9. A pretensão executória decorre de responsabilidade contratual, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, aplicável também à prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF.
10. O termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, observada a redação do art. 921 do CPC vigente à época, por força do princípio tempus regit actum.
11. Incide a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020, em razão da pandemia da COVID-19, com projeção do termo final da prescrição.
12. O exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diligências efetivas para localização de bens, culminando em bloqueio de valores via SISBAJUD antes do termo final do prazo prescricional.
13. A efetiva constrição patrimonial, ainda que de valor reduzido, configura ato executivo útil e é apta a interromper a prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem fundamentação concreta acerca da natureza da pretensão, da dinâmica processual e da existência de atos executivos úteis. 2. A pretensão executória fundada em responsabilidade contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, aplicável também à prescrição intercorrente.3. A efetiva constrição patrimonial realizada antes do termo final da prescrição intercorrente interrompe o prazo prescricional e afasta a extinção da execução."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, 924, V, 1.013, § 3o; CC, arts. 205 e 206-A; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150.
STJ, EREsp no 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018.
STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 568), Segunda Turma, j. 14.05.2014.
STJ, AgInt no REsp no 2.018.399/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1978852, 0753248-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2082149, 0701264-47.2025.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2070429, 0735496-09.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.
TJDFT, Acórdão 2068910, 0703346-51.2025.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.
TJDFT, Acórdão 2094724, 0002182-28.2016.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 06/03/2026.
TJDFT, Acórdão 1988935, 0019314-80.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1916982, 0000806-86.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.